Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por correntistas em razão de fraude bancária que culminou na contratação indevida de empréstimo e na realização de transações financeiras fraudulentas. A sentença declarou a nulidade do contrato no 174099897 – BB Crédito Renovação, reconheceu a inexistência de débito dos autores, determinou a restituição de valores ao banco e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo culpa concorrente entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar:(i) se há responsabilidade civil do banco réu pelas transações fraudulentas realizadas por terceiro;(ii) se é cabível a indenização por danos morais;(iii) se houve culpa concorrente entre consumidor e instituição financeira;
(iv) se é legítima a imposição de multa por embargos declaratórios considerados protelatórios.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo admitidas excludentes como a culpa exclusiva da vítima.
4. Restou demonstrado nos autos que o consumidor, de forma imprudente, seguiu instruções de estelionatários, contribuindo para o sucesso da fraude, o que caracteriza culpa concorrente (art. 945 do CC).
5. A falha na prestação do serviço bancário também se evidenciou pela ausência de mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas, o que impõe à instituição financeira o dever de suportar parte dos prejuízos.
6. O dano moral não se configura, pois o abalo sofrido não ultrapassa os limites do mero dissabor, não havendo violação aos atributos da personalidade.
7. A multa aplicada nos embargos declaratórios é legítima, pois estes se limitaram à rediscussão da matéria já decidida, sem apontar vícios relevantes.
IV. Dispositivo e tese
8. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Recursos conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária, quando configurada falha na prestação do serviço. 2. A imprudência do consumidor ao seguir instruções de estelionatários configura culpa concorrente, autorizando a divisão proporcional dos prejuízos.3. O mero dissabor decorrente de fraude bancária não enseja reparação por danos morais.4. Embargos declaratórios opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida podem ser sancionados com multa, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, §3o, I e II; CC, arts. 166, II; 186; 187; 927; 945; CPC, arts. 344, 345, IV; 371; 1026, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJDFT, APC 0703860-96.2024.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 08/05/2025; TJDFT, APC 0709949-95.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 15/01/2025; TJDFT, Acórdão 1946481, 0719469-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 23/01/2025.